Tribunal: TJDFT
Processo: 0728756-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos, etc. A pretensão veiculada no agravo é a de que seja deferida antecipação de tutela para concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo. Admito, em princípio, o agravo de instrumento, questão que será melhormente analisada quando do julgamento do recurso. Afigura-se nítido que inexiste qualquer risco que possa comprometer a eficiência do recurso a ser apreciado pelo Colegiado no momento oportuno, daí porque indefiro o pedido de antecipação de tutela. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 08 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator